Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou quitado o contrato de mútuo celebrado entre o autor e o requerido (contrato n. 722925628- cartão de crédito RMC) que geraram os descontos nos contracheques do autor; determinou ao réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha; e condenou o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 218,88, referente às parcelas descontadas indevidamente no contracheque da parte autora.
3. Nas razões recursais, sustenta a legalidade e validade do negócio jurídico, ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço. Aduz que os termos do contrato foram redigidos nos forma exigida pelo CDC. Assegura que prestou ao autor todas as informações necessárias acerca do cartão de crédito consignável. Alega ausência de vício de consentimento. Informa que disponibilizou o valor contratado na conta do autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. No caso sob exame, incontroverso que, em 23/10/2018, o autor firmou contrato com o réu, por meio do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” e “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito” (ID 33388300) no valor de R$ 1.400,00, transferido via TED no dia 25/10/2018 para a conta do autor (ID 33388306).
5. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado acerca dos termos e condições do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; e ausência de dano material.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Desse modo, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
11. Em especial quando se tratar de contrato de adesão para fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, nos quais a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
12. Outrossim, determina que o fornecedor deve informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
13. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
14. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
15. Na espécie, o instrumento contratual (ID 33388300) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato de Cartão de Crédito Consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em seu favor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
16. A despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Por isso, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
17. Isso porque, trata-se de modalidade de “empréstimo” extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
18. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
19. Ao examinar o instrumento contratual (ID 33388300) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
20. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que a autora sequer utilize o serviço.
21. O instrumento negocial, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omite informações essenciais da natureza do “cartão de crédito consignado”, o que induziu o consumidor a acreditar que os descontos consignados em sua folha de pagamento reduziriam o saldo devedor.
22. O “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” e a “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito” (ID 33388300), em que pese as informações sobre o custo efetivo total – CET e a taxa de juros, deixam de indicar o valor e número de parcelas a serem consignadas. Igualmente, a redação dos mencionados instrumentos é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
23. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
24. Do mesmo modo, as informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao contrário, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
25. Dessarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.
26. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 33388300), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
27. Inegável, portanto, que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
28. Outrossim, evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
29. Ressalta-se que o autor (i) não fez uso do cartão na modalidade crédito; (ii) não efetuou pagamentos adicionais de faturas; (iii) nem solicitou saques complementares do limite do cartão crédito. Demais disso, o crédito do valor foi realizado através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 33388306), o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
30. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo com pagamento descontado diretamente no contracheque que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
31. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
32. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
33. Irretocável a sentença vergastada.
34. Recurso conhecido e improvido.
35. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
36. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
37. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.